Tribunal: TJSP
Processo: 2223800-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar. Pretensão de licenciar e transferir o veículo sem a exigência de recolhimento de multas e tributos. Descabimento. Além dos débitos de multa e tributos ficarem atrelados ao veículo, respondendo o adquirente por eles, a legislação também condiciona a quitação de tais débitos para a regularização do veículo. Observância dos arts. 124, III e 131,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar. Pretensão de licenciar e transferir o veículo sem a exigência de recolhimento de multas e tributos. Descabimento. Além dos débitos de multa e tributos ficarem atrelados ao veículo, respondendo o adquirente por eles, a legislação também condiciona a quitação de tais débitos para a regularização do veículo. Observância dos arts. 124, III e 131, § 2o, ambos do CTB. Ausência de prova pré-constituída. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.